Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709089-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0700296-81.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 225995120, na origem): I – MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública aposentada desde 1999. Relata que em 2022 foi diagnosticada com cardiopatia resultante de malformações dos vasos coronários e doença isquêmica crônica do coração. Afirma ser doença cardíaca grave. Além disso, em janeiro de 2024, recebeu diagnostico de câncer de pele, sendo submetida a cirurgia. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque possui doenças previstas em lei como geradoras do direito à isenção. Pede ainda a repetição de indébito dos valores arrecadados. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção do IR deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a requerente não buscou a isenção pela via administrativa, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios emitidos por médicos que acompanham o tratamento da autora. Não obstante a gravidade da doença, não há identificação plena de que se enquadra nos critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Nas razões recursais (ID 69720601), a parte agravante defende que faz jus à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Alega que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida, devido à verossimilhança das alegações corroboradas por documentos que comprovam sua condição de cardiopatia grave, qual seja, doença isquêmica crônica do coração (CID I25), e melanoma (CID-10: C43). Argumenta que o perigo na demora se consubstancia na continuidade dos descontos indevidos em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência, impondo-lhe grave prejuízo financeiro e ensejando enriquecimento ilícito do Estado. Destaca que busca apenas o cumprimento da legislação infraconstitucional que assegura a isenção do pagamento do referido tributo para pessoas em sua condição de saúde, nos termos do Art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Sustenta que os documentos médicos juntados aos autos são assinados por médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), conferindo presunção de veracidade e autenticidade aos laudos emitidos. Argumenta que a exigência de provas adicionais para a concessão da tutela requerida, conforme alegado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se indevida, uma vez que os laudos emitidos por profissionais habilitados possuem presunção de veracidade e idoneidade. Postula, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo “ativo” para suspender os descontos indevidos de IRPF até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela provisória de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 69725035). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, em sede de cognição sumária, reputo insuficientes os elementos probatórios trazidos com a inicial para comprovação da moléstia grave, nos moldes da legislação de regência (Lei n. 7.713/1988), para fins de concessão da isenção do IRPF incidente sobre proventos de aposentadoria. Embora admissível o reconhecimento da isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, é indispensável que existam outros meios de prova suficientes para que se possa concluir pela demonstração da doença grave, consoante firmado no Enunciado n. 598 da Súmula do STJ. No caso concreto, os relatórios médicos já apresentados – que indicam que a agravante possui doença isquêmica crônica do coração e melanoma – não autorizam concluir, de forma segura e inequívoca, pelo enquadramento da situação fática da parte demandante nas hipóteses legais. Mostra-se imprescindível a dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, para exame da pretensão da parte agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DOENÇA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, visando impugnar decisão que indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o autor agravante é portador de cardiopatia grave, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos apresentados pelo autor agravante comprovam, de forma suficiente, a existência de cardiopatia grave para fins de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a análise do pedido de isenção exige a formação do contraditório e a produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, desde que a condição esteja devidamente comprovada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas no 598 e 627, dispensa a apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção, admitindo a comprovação por outros meios de prova, desde que suficientes para demonstrar a existência da moléstia grave. 5. De acordo com as diretrizes médicas e os parâmetros da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a caracterização de cardiopatia grave pressupõe a limitação significativa da capacidade física e funcional do coração, decorrente de doença aguda ou crônica que comprometa a eficiência dos mecanismos de compensação. 6. No caso concreto, os documentos médicos apresentados pelo autor agravante — consistentes em prontuários de atendimento e relatório médico assistente — demonstram histórico de angina instável e doença arterial coronariana tratada com angioplastia e stent, mas não apontam expressamente limitação funcional ou perda da capacidade cardíaca que configure cardiopatia grave. 7. Relatórios médicos indicam evolução clínica satisfatória, sem registro de sequelas graves, dependência de suporte inotrópico, ou outras condições que caracterizem cardiopatia grave. A ausência de elementos inequívocos exige a produção de prova técnica para apuração da doença. 8. A formação do contraditório e a ampla produção de provas, especialmente a realização de perícia médica, são indispensáveis para aferir a condição alegada, nos termos do art. 369 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 1.015, I, e 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e 627. Parte inferior do formulário (Acórdão 1973565, 0742724-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator